Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E ADQUIRENTE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS OCORRIDOS APÓS A TRADIÇÃO. PAGAMENTO PELO ALIENANTE. RESSARCIMENTO PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios movidos pelos Réus, registre-se que, quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
4. Em relação aos Embargos Declaratórios opostos pela Autora, registre-se que, provida em parte a Apelação interposta a fim de condenar o Réu ao ressarcimento de danos materiais, é de rigor a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora.
5. Constada a omissão no acórdão, os Embargos de Declaração opostos pela Requerente devem ser acolhidos, para consignar que o índice de correção monetária aplicável na atualização do cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); e os juros de mora, na taxa de 1% ao mês, são devidos a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
6. Embargos de declaração da parte Ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração da Autora conhecidos e parcialmente providos.